Tribunal: TJBA
Processo: 8073610-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073610-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ODM TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: HERBERT SANTANA GOMES

Advogado(s)
:
MAURICIO RIBEIRO DE CASTRO, MARILIA GABRIELA VILAS BOAS DE CASTRO, AFONSO RIOS ARAUJO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a competência da Vara de Relações de Consumo para julgar ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, com base na figura do consumidor por equiparação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao, supostamente, não analisar a tese de que o evento danoso deveria ser regido pelas normas de responsabilidade civil do Código Civil, e não pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou a questão central ao fundamentar a sua decisão na teoria do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), afastando, de forma lógica e implícita, a tese de aplicação exclusiva do Código Civil.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para respaldar a decisão.

5. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

6. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n. 8073610-10.2024.8.05.0000, em que figura como embargante
ODM TRANSPORTES LTDA
, e como embargado
HERBERT SANTANA GOMES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.